Tribunal: TJMT
Processo: 1004527-29.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004527-29.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES - CPF: 759.807.971-49 (EMBARGADO), MARIA MARLENE MARQUES BALAU - CPF: 539.318.079-91 (EMBARGANTE), ANDRE CORREA DA COSTA - CPF: 007.439.021-06 (EMBARGANTE), MARIA MARLENE MARQUES BALAU - CPF: 539.318.079-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU, representado por sua inventariante MARIA MARLENE MARQUES BALAU - CPF: 539.318.079-91 (EMBARGANTE), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004527-29.2022.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO
-
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1004527-29.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU e outros
.

EMBARGADO:
MIRNA DE CLEIDE MORENO RODRIGUES.

TERCEIRO INTERESSADO: HEVELCIO EZEQUIAS RODRIGUES.

Processo na Origem n.º 1005926-67.2022.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU
, de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento
.

O Agravo n.º 1004527-29.2022.8.11.0000 restou assim ementado (ID 132476662 - Pág. 1):

"

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.

Se a parte comprova a sua incapacidade de arcar com o ônus das custas processuais, porquanto não apresenta liquidez financeira, há que se conceder-lhe o benefício da assistência judiciária
”
.

O embargante,
ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU
, alega que o acórdão foi omisso quanto aos fatos de que o suposto local de trabalho da Embargante, na verdade, é de propriedade de seu cunhado e dirigida por seu esposo; que o esposo da Embargada interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005322-35.2022.8.11.0000 sem se declarar hipossuficiente, o que demonstra a possibilidade financeira da família; que há possibilidade de fraude na contratação da Embargada pela empresa familiar Alimentos Flamboyant Indústria e Exportação Ltda., a qual também é devedora do Embargante nos autos da Ação de Execução nº 0000280-75.1994.8.11.0041, em trâmite perante a 10ª Vara Cível de Cuiabá-MT; de que a empresa Alimentos Flamboyant Indústria e Exportação Ltda, vem ocultando patrimônio e deixando de informar o real endereço de sua sede com vistas a dificultar o recebimento de intimações. Sustenta que o acórdão é contraditório porque acolhimento da tese de hipossuficiência da embargada conflita com a prova de que seu esposo é empresário, com cargo de direção na empresa familiar onde labora.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, reformar o acórdão para indeferir o benefício da assistência judiciária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1004527-29.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ESPÓLIO DE LUIZ CARDOSO BALAU
, de acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, para conceder à ora embargada o benefício da assistência judiciária
.

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à prova de que a embargada não faz jus ao benefício, porquanto demonstrada a possibilidade financeira da família .

Sustenta que pode ter havido fraude na declaração de emprego da embargada, porque a empregadora constitui empresa familiar de propriedade de seu cunhado e dirigida por seu marido.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, revogar o benefício.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar o tema debatido concluiu que a decisão agravada comportava reforma porque a agravante, ora embargada, lograra demonstrar sua impossibilidade financeira para arcar com as custas decorrentes dos embargos de terceiros por ela opostos.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
No caso em análise,
a agravante demonstra não ter no momento condições de arcar com as despesas processuais
, porquanto de sua
única fonte de renda
percebe
mensalmente R$3.883,93
(ID 121211450 - Pág. 34)
.

É verdade que busca a desoneração de uma propriedade avaliada em mais de R$3.000.000,00, da qual alega ser meeira, que foi arrematado por menos da metade do valor da avaliação e a dívida executada ultrapassa R$2.000.000,00.

Juntou também comprovantes de que é portadora de doença grave e crônica (ID 121211451 - Pág. 1/7), que implica em
despesas mensais básicas com medicamentos e tratamentos
.

Portanto
, as condições financeiras da agravante não lhe permitem, neste momento, suportar os ônus processuais
. De modo que faz jus ao benefício pretendido.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para deferir-se o benefício da gratuidade de justiça
”. (sem grifos no original)

Assim, observa-se que o acórdão embargado tratou da questão e concluiu pela reforma da decisão, para conceder o benefício à embargada.

No que diz respeito às alegações de que a embargada apresentou contrato de trabalho com empresa familiar, de propriedade de seu cunhado e administrada pelo seu esposo, essas não modificam o fato de que esta percebe apenas salário mensal no valor de R$3.883,93 (três mil oitocentos e oitenta e três reais e noventa e três centavos - ID 121211450 - Pág. 34), enquanto as custas do processo somam R$46.210,00 (quarenta e seis mil, duzentos e dez reais), em razão do valor do imóvel discutido, cuja propriedade a embargada e seu esposo buscam reaver, portanto resta claro que não tem condições no momento de arcar com tal despesa.

No que concerne as alegações de que o esposo da Embargada interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1005322-35.2022.8.11.0000 sem se declarar hipossuficiente, o que demonstra a possibilidade financeira da família; que há possibilidade de fraude na contratação da Embargada pela empresa familiar Alimentos Flamboyant Indústria e Exportação Ltda., a qual também é devedora do Embargante nos autos da Ação de Execução nº 0000280-75.1994.8.11.0041, em trâmite perante a 10ª Vara Cível de Cuiabá-MT; de que a empresa Alimentos Flamboyant Indústria e Exportação Ltda, vem ocultando patrimônio e deixando de informar o real endereço de sua sede com vistas a dificultar o recebimento de intimações, nenhuma delas diz respeito à situação financeira da embargada, mas sim do seu esposo e da empresa para a qual presta serviços.

Desse modo, não comportam análise na estreita via do agravo de instrumento, cujo julgamento deve se limitar ao conteúdo da decisão agravada e esta, certamente, não tratou de questões relativas ao esposo da embargante ou à empresa para qual ambos trabalham.

Portanto,
não se verifica a suposta omissão apontada pelo embargante, porque as teses por ele suscitadas foram claramente discutidas no acórdão
.

Também não se verifica a alegada contradição porque a decisão de deferir o benefício da assistência judiciária é consequência lógica da conclusão de que a embargada conseguiu demonstrar que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
." (in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INTERNAÇÃO MÉDICA. URGÊNCIA RECONHECIDA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PERÍODO DE CARÊNCIA. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. SÚMULA N. 597 DO STJ. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1.
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte
.

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2.1. O Tribunal de origem afirmou que, quando da recusa de internação pelo plano de saúde, o autor se encontrava em estado de emergência médica e que, em tal quadro clínico, foi obrigado a procurar, sem auxílio algum da operadora do plano, leito disponível para atendimento na rede pública de saúde. A alteração das conclusões do julgado demandaria o reexame da matéria fática, o que é vedado em sede de recurso especial.

3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula n. 597 do STJ).

4. "A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o mero descumprimento contratual não enseja indenização por dano moral. No entanto, nas hipóteses em que há recusa de cobertura por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência, segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, há configuração de danos morais indenizáveis" (AgInt no REsp n.1.838.679/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/3/2020, DJe 25/3/2020). Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

5. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp 1657633/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020)

Portanto, não se verifica a alegada contradição
.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Atenta-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

A esse respeito, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. ANISTIA. DEMORA NA READMISSÃO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ DESFAVORÁVEL À TESE DO RECORRENTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART.1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 02/10/2020.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno, ante a ausência de violação aos arts. 489, II, e 1.022 do CPC/2015 e o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a atual jurisprudência do STJ, no sentido de que não é devida qualquer espécie de pagamento retroativo aos servidores anistiados de que trata a Lei 8.878/94, razão pela qual não há falar em indenização por danos materiais e morais, pela mora na readmissão.

II.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
.

IV.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal
. Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1104842/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020)
(grifo nosso)

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração, porquanto não demonstrados os seus requisitos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022